Tribunal: STF
Processo: Rcl 43519
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Referente à Petição STF 32.116/2021
    A Associação dos Policiais Rodoviários Federais e outros ajuizaram a presente reclamação contra ato do Juízo Federal da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, que supostamente teria contrariado a decisão exarada nos autos da ADI 1.570/UF.
    Em 22.02.2021, neguei seguimento à reclamação ante a ausência de aderência estrita, intimados de referida decisão via diário de justiça eletrônico, em 26.02.2021, os reclamantes deixaram escoar in albis o prazo para interposição do concernente recurso, motivo pelo qual a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte certificou o trânsito em julgado ocorrido em 06.3.2021. Em momento posterior, em 15.3.2021, ou seja, após o trânsito em julgado, os reclamantes manejaram agravo regimental.
    Em 17.03.2021, neguei seguimento ao agravo regimental, tendo em vista sua manifesta intempestividade. 
    Os reclamantes, por meio da Petição STF 32.116/2021, sustentam a aplicabilidade, ao caso, do art. 1.070 do Código de Processo Civil e, em consequência, requer a apreciação do agravo regimental a que neguei seguimento.
    Tal como ressaltei na decisão em que neguei seguimento ao agravo regimental, o Plenário desta Suprema Corte definiu, por maioria, a forma de contagem e o prazo para interposição de agravo regimental em reclamação na qual o ato reclamado tenha sido proferido no contexto de processo ou procedimento de natureza penal (Rcl 23.045-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2020; Rcl 25.638-RconQO/MG, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2020), concluindo pela aplicabilidade do lapso temporal de 05 (cinco) dias previsto no art. 317 do RISTF e pela fluidez na forma do art. 798 do CPP. Nesse sentido:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
    1. É intempestivo o agravo interno criminal interposto fora do prazo de cinco dias fixado pelo art. 317 do RISTF e art. 39 da Lei 8.038/1990.
    2. Não se aplicam, na hipótese, regras do Código de Processo Civil sobre a fixação e a contagem de prazos processuais. Precedentes.
    3. Ausência de flagrante ilegalidade que justifique a excepcional concessão da ordem de habeas corpus de ofício, em sede de reclamação criminal.
    4. Agravo não conhecido.”
    (Rcl 33.920-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.12.2019)
    Desse modo, já refutada – na decisão que negou seguimento, por intempestivo, ao agravo regimental – a questão atinente ao prazo e a sua forma de contagem. 
    Portanto, nada há a prover, pois exaurida a prestação jurisdicional desta Suprema Corte.
    À Secretaria Judiciária para imediato arquivamento destes autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora